Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-43.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014681-43.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ODEMIR CARETA PORTO - CPF: 825.664.701-97 (APELANTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEOCLISIA SOARES QUEIROZ - CPF: 934.834.812-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014681-43.2023.8.11.0042

APELANTE: ODEMIR CARETA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP), com imposição de dias-multa e indenização por danos morais.

2. A denúncia baseou-se em episódios envolvendo discussões no âmbito de ex-convivência conjugal, no contexto da Lei Maria da Penha, relacionados à restrição de contato com a filha menor, e à disputa patrimonial entre ambos.

A defesa sustenta ausência de dolo, insuficiência de provas e requer, alternativamente, substituição da pena ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a reiteração de condutas necessárias à configuração do crime de perseguição, nos termos do art. 147-A do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O tipo penal exige reiteração de condutas com a finalidade de intimidar ou cercear a liberdade da vítima, não sendo suficiente a mera existência de ameaças isoladas.

6. O conjunto probatório não revelou atos persecutórios contínuos e deliberados, sendo os episódios descritos fragmentados e insuficientes para caracterizar a materialidade do delito.

7. A prova colhida, notadamente as declarações da vítima e o histórico de litígios patrimoniais e familiares entre as partes, não conferem certeza necessária para a condenação.

8. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
diante da ausência de provas seguras quanto à prática reiterada e intencional de perseguição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para absolver o apelante com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

TESE DE JULGAMENTO:
“1. A configuração do crime de perseguição exige a prática reiterada de atos que efetivamente atentem contra a liberdade ou integridade da vítima. 2. A dúvida sobre a materialidade ou autoria do delito impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 155056/2012, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, j. 27.11.2013; TJMT, Ap 146818/2013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, j. 18.11.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014681-43.2023.8.11.0042

APELANTE: ODEMIR CARETA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ODEMIR CARETA PORTO, condenado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá pela prática de perseguição [art. 147-A, § 1o, II, do CP] e apenado com 10 [dez] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime aberto, pagamento de 28 [vinte e oito] dias-multa, fixados no mínimo legal, e indenização à vítima, no valor de R$ 3.000,00 [três mil reais], pelos danos causados.

Alega que não há
“provas contundentes de dano psicológico à vítima”
e que não ficou caracterizada a existência de dolo razão pela qual almeja sua absolvição, discorrendo sobre o princípio da presunção da inocência.

Subsidiariamente, pede a revisão da pena imposta e da indenização fixada. Ao final, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014681-43.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 22/05/2023, 27/05/2023 e em 27/07/2023, por volta das 14:00 horas, na Rua Pimenta Bueno, n° 712, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, ODEMIR CARETA PORTO perseguiu, reiteradamente, Deoclisia Soares Queiróz, a sua então convivente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.

Alude dos autos que a vítima e Denunciado conviveram maritalmente por 12 (doze) anos, possuindo uma filha, a menor V.V.S.C., de 6 (seis) anos de idade à época dos fatos).

Consta dos autos, que em data não precisada, mas sabendo se tratar de fato ocorrido duas semanas antes do dia encimado, a filha da vítima a informou que seu pai havia passado a mão em seu corpo, bem como tocado seus seios e vagina, além de praticar sexo oral. Diante do fato a vítima proibiu que ele tivesse contato sozinho com a filha.

Diante disso, ODEMIR passou a questionar a vítima o motivo de não permitir que V.V.S.C. se sentasse em seu colo, tendo ela respondido que ela não deveria se sentar no colo de ninguém, o que o irritou.

Segundo se apurou, no dia 22/05/2023, o Denunciado ameaçou a integridade psicológica, bem como perturbou a esfera de liberdade e privacidade de Deoclisia.

Na ocasião, V.V.S.C foi mostrar ao pai seu joelho, pois havia retirado uma verruga na aula da faculdade da vítima, ocasião em que ODEMIR, após fitar a parte íntima da criança, tentou puxá-la para o seu colo. Tendo a infante recusado, o Denunciado ficou nervoso e passou a se direcionar à vítima, a ofendendo “você não era nada, era uma bosta”. Em seguida, ameaçou colocá-la na cadeia, pois ele teria esse “poder”.

Segundo se apurou, em 27/05/2023, o Denunciado ameaçou a integridade física de Deuclisia. Na ocasião, ela foi até a empresa do Denunciado com a filha e encontrou sua genitora, Sra. Ana Cristina, que ali também trabalha. Na ocasião, a Sra. Ana disse à vítima que ODEMIR a ameaçou dizendo “caso ela batesse mais uma vez na filha, ele a mataria”.

Consta ainda, que em 27/07/2023, o Denunciado ameaçou a integridade psicológica, bem como invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade de Deoclisia. Na ocasião, o Denunciado e a vítima estavam discutindo devido ao fato de a vítima não permitir que ele ficasse sozinho com a filha e nem que ela se sentasse em seu colo. Na ocasião, ODEMIR, demonstrando irritação, alegou que a vítima estava lhe tirando o direito de ser pai. Em seguida, passou a humilhá-la com diversos dizeres, dentre os quais: que ela era uma péssima mãe; que ela não prestava; que ela lhe dava nojo. Além disso, dentre várias outras ofensas, disse: “você sentou no colo de um monte de gente pra dar a buceta e tá ai cheia de filho que não presta”; e “você não tem que deixar, ela tem que sentar no meu colo, eu sou o pai dela”.

Nas mesmas circunstâncias acima, ainda a ameaçou dizendo que iria colocá-la na cadeia, que ela não sairia e tiraria a filha dela, conforme gravação constante do ID. 142669678”.

Em
29/05/2023
, DEOCLISIA SOARES QUEIROZ, 35 [trinta e cinco] anos de idade, registrou o boletim de ocorrência n. 2023.149798 e narrou o seguinte ao Delegado de Polícia:

“QUE o autor dos fatos é seu convivente ODEMIR CARETA PORTO, 69 anos, empresário; QUE possuem uma união estável, estão juntos há doze anos e ele registrou sua filha VIRGINIA VITORIA SOARES CARETA (fruto de outro relacionamento durante uma separação do casal); QUE a ameaça que ele lhe fez, ocorreu neste dia 27/05/2023 as 14:00 horas, na residência do casal, na Av. Carmindo de Campos, n. 1423, Campo Velho, nesta urbe; QUE a vítima de estupro é sua filha VIRGINIA VITORIA de apenas 06 anos que relatou os fatos; QUE atualmente, residem na casa ela, a filha, o marido (autor) e a sogra; QUE ODEMIR tem uma empresa de reciclagem onde emprega sua mãe (ANA CRISTINA) e seu irmão (DIJONATAN); QUE não trabalha, mas há quatro anos, estuda a noite e a criança ficava sempre sob os cuidados do então marido;
QUE há duas semanas aproximadamente, sua filha lhe contou que ODEMIR estava passando a mão nela e que ele tinha feito "uma maldade" com ela, relatou ainda que o "pai" teria lhe tocado os seios, partes íntimas e colocado a boca em sua genitália
; QUE diante do fato,
não permitiu mais que o marido tivesse mais convívio solo com a menor e desde então, dorme com a filha, leva consigo para a faculdade ou deixa aos cuidados de sua mãe; QUE ODEMIR sempre fizera todos os gostos da criança e, começou a questionar a esposa (DEOCLISIA) o motivo dela não permitir mais que VIRGINIA sentasse em seu colo e respondeu que a filha não deveria sentar-se no colo dele e ou de qualquer homem e o suspeito respondeu que ela estaria tirando-lhe o direito de ser pai, seria uma falta de respeito por ele
; QUE não sabe precisar a data, mas foi por volta de uma semana antes ao dia 27/05, estava na empresa com ele, onde discutiram; QUE desde que afastou a menor dele, o mesmo ficou irritado e no dia 22/05, quando chegou do curso, a criança mostrou o joelho ao pai, pois a mãe teria tirado uma "verruga" na aula prática da faculdade e, neste momento, quando ela ergueu o joelho para que ele visse, o suspeito fitou o olhar nas partes íntimas da criança; QUE percebeu isso e, ODEMIR tentou puxar a criança para colocá-la no colo por duas vezes e a menor recusou, deixando-o nervoso, esbravejando e xingando; QUE as ofensas foram direcionados à vítima (DEOCLISIA), ele disse QUE ELA NÃO ERA NADA, ERA UMA BOSTA e ameaçou dizendo QUE, A COLOCARIA NA CADEIA, POIS ELE TERIA ESSE PODER; QUE ele não aceita o fato dela corrigir a filha e por isso ele fez ameaças, inclusive de ir até o Conselho Tutelar para denunciá-la; QUE concordou com ele em ir até o CT, mas na hora, ele se recusou; QUE no dia 27/05, por volta de 14:00 horas, estava na empresa, com a filha e, soube por sua mãe (não quer envolvê-la, pois ela trabalha com o agressor)
que ele disse que, caso ela (DEOCLISIA) batesse mais uma vez na filha, ele a mataria
;
QUE diante da situação insustentável e grave, saiu de casa com a filha e está abrigada na casa de sua mãe
; QUE registrou o boletim de ocorrência e, REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PARA SI E PARA SUA FILHA VIRGINIA VITORIA SOARES CARETA a fim de garantir seus direitos e assegurar sua integridade física e psicológica; QUE não há necessidade de ir para Casa de Amparo; QUE deseja obter acesso ao Aplicativo SOS MULHER MT; QUE sobre os fatos ocorridos em sua casa, conseguiu gravar parte das ofensas proferidas por ele e está ciente da preservação do material para posterior apresentação no decorrer do inquérito; QUE DESEJA REPRESENTÁ-LO CRIMINALMENTE”.

Interrogado em
04/08/2023
, ODEMIR, à época com 69 [sessenta e nove] anos de idade, respondeu:

“Que o interrogado conviveu maritalmente com DEOCLÍSIA por volta de 10 (dez) anos, porém uma certa vez eles se separaram e quando eles reataram o relacionamento ela estava grávida de uma outra pessoa, porém ele assumiu a criança e registrou a menor; que o interrogando relata que desde novembro/2022 o relacionamento entre ele e DEOCLÍSIA já estava desgastado, visto que eles estavam passando por dificuldades financeiras e ela gastava muito, chegando a gastar R$ 7.000,00 por mês, porém não trabalhava e o interrogando é quem custeava todas as despesas; que além disso, DEOCLÍSIA também não gostava de ficar responsável pelos afazeres domésticos e com o tempo esse comportamento dela estava refletindo na relação deles; que diante disso, o interrogando e DEOCLÍSIA passaram a discutir constantemente, pois ele a classificou como péssima dona de casa, péssima mãe e péssima esposa; que a partir de fevereiro/2023 o interrogando notou que DEOCLÍSIA passou a ter um comportamento estranho em relação à filha dela, a qual ele havia registrado e hoje está com 6 (seis) anos de idade; que o interrogando sempre cuidou da filha, jamais tocou nas partes íntimas da criança e muito menos colocou a boca na genitália da menor, sendo tal declaração inverídica; que como DEOCLÍSIA afastou a menina do interrogando, o mesmo chegou a questioná-la o que havia acontecido, porém ela não falava e isso era algo que estava deixando-o irritado, pois estava tirando-lhe o direito de ser pai, visto que ele sempre cumpriu com o papel de pai na vida da menor; que o interrogando também relata que jamais ficou olhando para as partes íntimas da criança quando a menina foi lhe mostrar o tratamento da verruga que estava fazendo; que além disso, o interrogando estava muito irritado com a forma que DEOCLÍSIA agredia a menina, pois na verdade ela não batia na filha e sim espancava a menor e realmente ele chegou a dizer para a ex-companheira que “caso ela espancasse novamente a menina, chamaria a polícia para prendê-la’ e em nenhum momento disse que chamaria o Conselho Tutelar; que o interrogando não tem conhecimento sobre o fato do dia 27/05/2023, o qual DEOCLÍSIA citou nos autos, pois jamais disse à mãe dela que a mataria, caso ela batesse novamente na filha, pois como já disse anteriormente, ele disse que chamaria a polícia para prendê-la, caso isso ocorresse novamente”.

Recebida a denúncia, ODEMIR foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na audiência de instrução e julgamento, DEOCLÍSIA relatou que ODEMIR ameaçou a mãe dela, ANA CRISTINA, em meio/2023, dizendo que
“se eu batesse na criança, ela ia me matar”.

Depois, em julho/2023, em razão da negativa da vítima de que ODEMIR colocasse a filha no colo e ficasse sozinho com ela,
“ele foi muito agressivo e fez vários xingamentos, eu tinha uns áudios, mas o celular queimou e eu não consegui recuperar, mas eu consegui fazer umas gravações nesse dia”.

“MP: Ele chegou a ofender ou a humilhar a senhora?

V: Sim.

MP: Lá na delegacia a senhora disse que ele ficou nervoso e passou a humilhar a senhora com palavras, disse que a senhora era uma péssima mãe, que a senhora não prestava e que tinha nojo da senhora, que a senhora já sentou no colo de um monte de gente e que tem filho que não presta, ele chegou falar de uma forma impositiva, que a senhora não tinha o direito de deixar ou não deixar?

V: Correto, foi isso.

MP: E ele chegou a ameaçar fazer alguma coisa se a senhora não deixasse?

V: Não, no dia ele não falou essa parte, mas ele falou que ia na polícia, procurar os direitos dele como pai. Eu falei para ele ficar bem à vontade, eu estava disposta a ir também.

MP: Ele chegou a dizer que colocaria a senhora na cadeia e tiraria a filha da senhora?

V: Sim.

MP: A senhora chegou a disponibilizar um áudio com essas afirmações que ele fez?

V: Sim.

MP: Tá aqui no processo, inclusive. E como a senhora ficou com essas afirmações?

V: Eu fiquei preocupada né, porque na casa só vivia nós três, e como ele bebe todos os dias, eu fiquei preocupada e passei a dormir no quarto com meus filhos, até eu sair de casa.

MP: Se ele for condenado -, aquela mesma pergunta que eu falei pra senhora na semana passada [referindo-se à audiência de instrução e julgamento da ação penal em que se apurava o crime de ameaça perpetrado pelo réu contra ela], a senhora tem interesse que ele pague uma indenização pra senhora, por conta do prejuízo principalmente emocional da senhora?

V: Sim.

MP: A mesma pergunta que eu fiz há poucos dias, a senhora se sente intimidada, amedrontada? Como estão as medidas protetivas, foram reativadas?

Juíza: Não, não foram reativadas.

V: Agora, sábado e domingo, ele tornou a mandar uns áudios falando que ele ia entrar na justiça com advogado, querendo ressarcimento do que ele gastou, nesse sentido.

MP: A senhora quer que haja medidas protetivas impedindo que ele se aproxime da senhora ou entre em contato por qualquer meio com a senhora? Vocês têm uma filha em comum, mas isso não é impedimento para que haja medidas protetivas em favor da senhora, desde que vocês consigam alguém... me parece até que tem um processo cível correndo e está suspenso o direito de visita dele, não é?

V: Certo.

[...]”.

DEOCLÍSIA discorreu, ainda, sobre as questões patrimoniais do casal, acrescentando que há em tramite uma ação proposta por ODEMIR visando a dissolução do vínculo

Interrogado, ODEMIR negou as acusações que lhe são imputadas, destacando que, de fato, ameaçou
“procurar a polícia se DEOCLÍSIA continuasse espancando a filha”
.

O crime de perseguição (
stalking
), introduzido pela Lei 14.132/2021 no ordenamento jurídico, tem como núcleo do tipo penal a conduta reiterada de perseguição, com objetivo claro de intimidar, assediar ou violar o espaço de liberdade individual da vítima.

A consumação do crime demanda reiteração de atos que, embora possam conter ameaças, têm por objetivo final o controle, a dominação, o cerceamento da liberdade ou da paz individual da vítima.

Ao contrário do delito de ameaça, que é unissubsistente e instantâneo, a perseguição é crime plurissubsistente e permanente, pois requer repetição de condutas ao longo do tempo, mediante a continuidade de comportamentos invasivos, tais como envio contínuo de mensagens, aparições reiteradas nos locais frequentados pela vítima, monitoramento por redes sociais, entre outros.

No caso dos autos, notadamente pelas declarações da vítima em juízo, não se vislumbra a existência de atos reiterados de perseguição, somado ao fato que, conforme a própria DEOCLÍSIA afirmou, as “ameaças” do réu eram no sentido de “procurar a justiça”, “pedir ressarcimento”, não se identificando atos contínuos no sentido de causar mal injusto e grave a ela, tampouco de controlá-la ou dominá-la, uma vez que ele próprio ingressou com o pedido de dissolução da sociedade conjugal, como dito, no evidente intuito de findar o relacionamento entre ambos.

Nesse ponto, necessário destacar que há diversas ações penais instauradas contra ODEMIR, em razão dos entreveros do casal.

Recentemente, relatei a apelação interposta na AP n.1015974-48.2023.8.11.0042, na qual esta 1a Câmara Criminal manteve a condenação imposta pelo crime de ameaça, redimensionando a pena fixada, cuja acórdão foi assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, em razão de declarações intimidatórias proferidas por ex-companheiro à vítima, com quem manteve relação conjugal por 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório à condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) avaliar a legalidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça configura-se com a prolação de palavras aptas a causar fundado temor na vítima, independentemente da intenção do agente de consumar o mal anunciado. 4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, como boletim de ocorrência, declarações anteriores e confissão parcial do réu, constitui prova suficiente em crimes de violência doméstica. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, impondo-se seu redimensionamento para 1 mês de detenção. 6. Correta a não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP e Súmula 588 do STJ. 7. A fixação de indenização mínima por dano moral dispensa instrução probatória específica, bastando pedido expresso na denúncia, conforme o Tema 983 do STJ e Enunciado 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
TESE DE JULGAMENTO:
"1. O crime de ameaça se consuma com a prolação de palavras aptas a infundir temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal anunciado. 2. Em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, é válida a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de prova específica do dano. 3. É inadmissível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando não se reconhece nenhuma circunstância judicial negativa."

No entanto, no caso
sub oculis
,
as condutas descritas na exordial acusatória e apuradas não se afiguram suficientes para configurar o crime de perseguição.

ROGÉRIO GRECO disserta sobre o tema, com a clareza que lhe é peculiar:

“[...] É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico.

Em sendo considerado um crime de forma livre,
a perseguição pode se dar de diversas maneiras, com a utilização de qualquer meio
. Conforme preleciona Luciana Gerbovic, trata-se:

“de comportamento humano heterogêneo consistente com
um tipo particular de assédio, cometido por homens ou mulheres, que pode se configurar por meio de diversas condutas, tais como comunicação direta, física ou virtual, perseguição física e/ou psicológica
, contato indireto por meio de amigos, parentes e colegas de trabalho ou qualquer outra forma de intromissão contínua e indesejada na vida privada e/ou íntima de uma pessoa”.

E continua suas lições dizendo que:

“
Stalker é o perseguidor, aquele que escolhe uma vítima, pelas mais diversas razões, e a molesta insistentemente, por meio de atos persecutórios – diretos ou indiretos, presenciais ou virtuais – sempre contra a vontade da vítima
. Em outras palavras,
stalker é quem promove uma ‘caçada’ física ou psicológica contra alguém”
.

[...]

Conforme a narração típica, através dos meios utilizados, o agente pode:

1. ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima;

2. restringir-lhe a capacidade de locomoção; ou

3. de qualquer forma, invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade.

Muitos filmes retrataram perseguições obsessivas, a exemplo do clássico Atração Fatal, de 1988, com Glenn Close e Michael Douglas. A perseguidora transformou a vida da vítima em um verdadeiro inferno. Isso pode ocorrer sob diversas formas, como no caso daquele que,
de acordo com o tipo penal em exame, ameaça a integridade física ou mesmo psicológica da vítima, tal como ocorre com o delito tipificado no art. 147 do Código Penal,
com a diferença de que a ameaça aqui proferida tem uma finalidade específica, vale dizer, a perseguição da vítima
. [...]”
[disponível em
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição
, consultado em 01/02/2023, às 9h21].

As condutas imputadas a ODEMIR não se afiguram suficientemente provadas pela narrativa contida na denúncia, tampouco pelas oscilantes palavras da vítima em juízo, quando se percebe que a disputa entre o casal é muito mais de natureza patrimonial, relacionada à divisão dos bens amealhados durante o período de convívio conjugal.

Nesse caso, entendo que a fragilidade das provas autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
para absolver o apelante.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Portanto, após examinar com acuidade o conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual,
não visualizo provas seguras e suficientes para a manutenção da condenação
.

No caso presente, concluo que
a materialidade não restou suficientemente provada
, não havendo, nas provas carreadas, a segurança necessária para a condenação.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

“[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) [...]
(TJMT, Apelação Criminal no 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

Na doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a
presunção da inocência
, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria e a materialidade do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de ODEMIR CARETA PORTO para
absolvê-lo
, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025